Tribunal: TJPA
Processo: 0800531-88.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800531-88.2021.8.14.0022

APELANTE: MAURICIO SILVA PANTOJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA; ART. 129, § 9º, CP; AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS; PROVA PERICIAL E CORROBORAÇÃO POR TESTEMUNHOS; MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO; RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Recorrente contra sentença que o condenou pela prática do crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto. Consta da imputação que o Recorrente agrediu fisicamente a vítima, genitora de sua ex-companheira, causando lesões corporais. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

0A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente de autoria e materialidade delitiva. Discute-se: (i) a validade da condenação sem oitiva judicial da vítima; (ii) o valor probatório de depoimentos judiciais; (iii) a alegada insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Materialidade comprovada. O laudo de exame de corpo de delito atestou lesões compatíveis com agressão física, consistentes em hematomas e arranhaduras, evidenciando dano concreto à integridade física da vítima.

2.

Autoria reconhecida. A narrativa extrajudicial da vítima, corroborada por relatório social, foi confirmada por depoimentos colhidos em juízo, que evidenciaram a existência de lesões imediatamente após os fatos.

3.

Depoimentos indiretos admitidos. Os relatos dos netos da vítima, ainda que não presenciais, confirmaram diretamente o resultado lesivo, em consonância com a prova pericial. Não se trata de
hearsay
isolado, mas de depoimentos que provam o resultado lesivo corroborados por elementos objetivos.

4.

Valoração da prova em contexto doméstico. Em crimes de violência doméstica, admite-se especial relevo à palavra da vítima quando coerente e harmônica com o conjunto probatório.

5.

Tese defensiva rejeitada. A versão do Recorrente não foi amparada por elementos autônomos de prova. Não há dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

“A condenação por lesão corporal em contexto doméstico pode ser fundada em prova pericial corroborada por depoimentos judiciais que confirmem o resultado lesivo, ainda que a vítima não seja ouvida em juízo, desde que o conjunto probatório seja harmônico e suficiente.”

Dispositivos relevantes citados: art. 129, § 9º, CP; art. 155, CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG; AgRg no AREsp 2.598.781/GO; AgInt no AREsp 2.668.854/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800531-88.2021.8.14.0022

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

APELANTE: M. S. P.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por M. S. P. contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Concedido o direito de apelar em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 12.06.2021, o Recorrente teria agredido M. R. M., sua ex companheira, mediante tapas e socos, causando lesões corporais descritas em laudo de exame de corpo de delito. A instrução processual demonstrou, contudo, que a vítima, na realidade, é genitora da ex-companheira do Recorrente.

A denúncia foi recebida em 10.08.2021. (ID 30150317)

A sentença foi proferida em 12.07.2024 (ID 30150397).

Em suas razões recursais (ID 30150414), a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, aduzindo que a versão da vítima não teria sido ratificada em juízo e que os elementos considerados para a condenação consistiriam em declarações indiretas, pugnando, ao final, pela absolvição do Recorrente.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 31752351), nas quais requer o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento, com a manutenção da sentença, ao argumento de que a materialidade e a autoria estariam demonstradas pelo conjunto probatório constante dos autos.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 33863473), manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Inclua-se na pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

A Defesa não suscitou preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 12/06/2021, o Recorrente agrediu M. R. M., sua ex-companheira, mediante tapas e socos, causando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito constante dos autos, tendo surpreendido a vítima nas cercanias da residência desta, durante a noite, prevalecendo-se da relação doméstica existente entre ambos.

A instrução processual esclareceu, contudo, que a relação doméstica entre Recorrente e vítima decorreu do fato de esta ser genitora da companheira dele e com eles residir.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito, o qual atestou que a vítima apresentou lesões consistentes em arranhadura e hematoma na face, além de hematomas nos braços decorrentes de compressão, achados clínicos compatíveis com agressão mediante tapas e emprego de força física direta. O documento pericial consignou, ainda, a ofensa à integridade corporal da vítima, pessoa idosa, evidenciando a efetiva produção de dano físico concreto. Trata-se de prova técnica dotada de objetividade científica, cuja regularidade e validade foram reconhecidas pelo Juízo singular.

No que concerne à autoria, a vítima declarou, perante a autoridade policial, que, na manhã de 12/06/2021, o Recorrente, seu então genro, desferiu socos, tapas e empurrões contra sua pessoa, sem justificativa, narrativa posteriormente reiterada no relatório social juntado ao inquérito, no qual confirmou ter sido agredida fisicamente pelo Recorrente na referida data, especificando a ocorrência de tapa e soco.

Em juízo, embora a vítima não tenha sido ouvida, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório revelam convergência relevante: a neta da vítima afirmou que tomou conhecimento acerca da agressão e de lesão visível no rosto da vítima, informação ratificada por outro neto dela, o qual declarou em juízo ter visualizado arranhão no rosto da vítima no dia dos fatos, quando prestou assistência para o registro da ocorrência. Ambas as declarações, portanto, confirmam a existência de lesão facial imediatamente após a agressão. Trata-se de percepção direta quanto ao resultado lesivo, ainda que não tenham presenciado o momento da agressão. Assim, não se trata de
hearsay
isolado, mas de prova do resultado lesivo corroborada por elementos objetivos, circunstância suficiente à formação do juízo condenatório.

Tais elementos, conjugados à prova pericial e aos relatos extrajudiciais da vítima, formam um conjunto harmônico que vincula a produção do resultado lesivo à conduta atribuída ao Recorrente.

No que concerne à alegação de que as declarações colhidas em juízo careceriam de valor probatório por provirem de informantes, é imperativo ressaltar que, em delitos praticados no ambiente doméstico e familiar, a oitiva de parentes e pessoas próximas é não apenas comum, mas muitas vezes essencial para a elucidação dos fatos. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a condição de informante não retira, por si só, a credibilidade do depoimento, devendo o magistrado valorá-lo em harmonia com os demais elementos de convicção (STJ - AgInt no AREsp: 2668854 RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/10/2024).

No caso em tela, os relatos dos netos da ofendida não se limitaram a reproduzir a narrativa da agressão, mas confirmaram, de forma direta e ocular, a existência de lesões físicas (arranhaduras e hematomas na face e braços) compatíveis com o laudo pericial imediatamente após o ocorrido, o que confere especial robustez ao acervo probatório e afasta qualquer suspeição genérica baseada exclusivamente no vínculo familiar.

Em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece especial relevo à palavra da vítima quando coerente e amparada por outros elementos de prova (AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023). Idêntica orientação reafirma que, diante da clandestinidade inerente a tais infrações, a condenação pode fundar-se na palavra da vítima quando o julgador forma convicção quanto à sua veracidade, ainda que em detrimento da negativa do autor (AgRg no AREsp 2598781/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/08/2024).

A invocação, pela Defesa, de precedentes que rechaçam condenação fundada exclusivamente em testemunho indireto não se ajusta à moldura fática destes autos. Os julgados colacionados referem-se a hipóteses nas quais inexistiam outros elementos probatórios judicializados aptos a corroborar a imputação. No caso presente, além da prova pericial, há registro de depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório que confirmaram a existência de lesão e a narrativa acusatória. Não se trata, portanto, de condenação edificada sobre
hearsay
isolado, mas de conjunto probatório harmônico, integrado por prova técnica e por declarações judiciais convergentes.

A negativa do Recorrente, por sua vez, limitou-se a atribuir o evento à discussão doméstica e a alegar que a vítima teria se lesionado ao se desequilibrar, versão que não encontrou amparo em qualquer elemento autônomo de corroboração. O ônus argumentativo referente à tese exculpatória não foi satisfeito por dados minimamente consistentes.

O princípio da presunção de inocência constitui cláusula estruturante do processo penal. Tal garantia, contudo, não impede a condenação quando o acervo probatório, examinado de forma racional e motivada, revela-se suficiente à formação de juízo seguro de autoria e materialidade. Dúvida razoável não se confunde com divergência narrativa destituída de respaldo probatório.

Não se identifica, portanto, fragilidade probatória apta a ensejar a pretensa absolvição.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, afastando as teses de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, de inaplicabilidade da palavra da vítima por ausência de ratificação judicial, de imprestabilidade dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório por suposto caráter indireto, bem como a pretensão absolutória fundada no princípio
in dubio pro reo
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 22/05/2026